Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734809-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILMAR DOMINGOS DE CONTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIENTADO CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Quando a recorrente impugna a decisão recorrida, havendo pretensão específica de reforma da decisão, propiciando o contraditório, resta afastada a preliminar de ausência de impugnação específica. 2. Verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva não é composto por litisconsortes necessários, mas, sim, facultativos. 3. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. Não há, assim, hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários. Nos termos da Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. 5. No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio do procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou análise de fato novo. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de liquidação de sentença, ao argumento de que as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural precisam ser previamente liquidadas; b) artigos 130 e 131, ambos do CPC, sustentando, em suma, o cabimento do chamamento ao processo dos demais devedores solidários aos autos da liquidação. Assevera que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, na medida em que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio do procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou análise de fato novo” (ID Num. 35044977 - Pág. 6). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo no que se refere ao alegado malferimento aos artigos 130 e 131, ambos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017